Tribunal: TJMT
Processo: 1031072-96.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031072-96.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO CEZAR DE ARRUDA - CPF: 022.766.431-02 (RECORRENTE), SEBASTIAO DOS SANTOS HENRIQUES - CPF: 014.350.261-10 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031072-96.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1031072-96.2023.8.11.0002

Recorrente:

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Recorrida:

Marcio Cezar De Arruda

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – INSTALAÇÃO DE RAMAL - DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, o consumidor se desonerou do ônus de comprovar as suas declarações, demonstrando a falha na prestação de serviços praticada pela recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031072-96.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1031072-96.2023.8.11.0002

Recorrente:

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Recorrida:

Marcio Cezar De Arruda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar

Origem:
Juizado Esp. Criminal e Fazendário de Várzea Grande
.

Sentença
(Id.
239001774
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
em razão da demora na instalação do ramal solicitado pela parte consumidora.

Recurso Cível Inominado
(Id.
239001775)
: requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou a minoração da indenização.

Contrarrazões
(Id.
239001777
):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031072-96.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1031072-96.2023.8.11.0002

Recorrente:

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Recorrida:

Marcio Cezar De Arruda

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo autor em 12/09/2023 em razão de não ter sido atendida a sua solicitação de ligação de ramal de consumo.

A parte autora apresentou o pedido de análise de viabilidade realizado 12/07/2023 (id. 239001765); o comprovante de aquisição de materiais para instalação da matrícula em 25/06/2023 (id. 239001767), e o deferimento para a instalação do ramal nos termos solicitados, realizado em 22/07/2023 (id. 239001766).

Da narrativa dos fatos, observa-se que o autor pretendia a instalação de unidade de abastecimento em seu imóvel, o que foi pleiteado administrativamente em 12/07/2023 e deferido em 22/07/2023. Contudo, até o ajuizamento da demanda (12/09/2023), ainda não havia sido realizado, tendo a parte recorrente atendido o pedido apenas em 22/09/2023, após o deferimento da liminar, concedida em 12/09/2023.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2- Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, o refaturamento
. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e, 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1024787-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - FATURAS CONTESTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA – CORTE INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA FATURA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2-
Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada do recorrido em solucionar a questão na esfera administrativa, bem como o corte indevido no fornecimento de água, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4 - Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de água, a revisão da fatura e a declaração de inexistência dos débitos, são medidas que se impõe. 6- O reclamante faz jus a devolução do valor indevidamente pago, conforme determinado em sentença. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1044986-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Portanto devida é a indenização à parte recorrida, que por desídia da parte recorrente, teve desvio do seu tempo produtivo, ao buscar em vão a solução administrativa do litígio, e ainda, por ter permanecido dois meses aguardando a conclusão do pedido de instalação de matrícula realizado de forma administrativa.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral cuja recorrente almeja a minoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o
quantum
fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não importará em enriquecimento indevido da parte autora. Ademais, possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024